Tribunal: CARF
Processo: 16696.000012/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.000012/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.168 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
ROLANGRA ROLAMENTOS ANGRA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
POR
DÉBITOS.
ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO NÃO NULO.
Não se verificando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151
do CTN), não há que se falar em irregularidade da exclusão da Contribuinte da
sistemática do SIMPLES Nacional. Ato Declaratório de Exclusão restou
perfeitamente hígido e os débitos para com a Fazenda Pública foram
claramente demonstrados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 01/05) oposta pela interessada
acima qualificada contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/VRA n° 431036, de 10 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16696.000012/2011-54
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.168 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000012/2011-54

Setembro de 2010 (fl. 6), através do qual a mesma foi excluída do Simples Nacional, em virtude
de possuir débitos deste Regime Especial, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no
inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea "d" do
inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5°, ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23
de julho de 2007, produzindo efeitos a partir de 01/01/2011.
2. Em sua razões de impugnação, a interessada aduz as seguintes alegações:
Da preliminar
2.1.
Alega que as diversas normas que antecederam a LC 123/2006 trilharam
no sentido de proteger as empresas de pequeno porte, portanto não é aconselhável excluí-las de
um sistema paternalista de maneira brusca somente em decorrência da falta de recolhimento,
uma vez que o estado possui mecanismos jurídicos próprios para cobrar os seus créditos
tributários não satisfeitos. Assim, o ADE deve ser anulado.
Mérito
2.2.
No que diz respeito aos valores registrados na ADE, a Defendente nada irá
contestar visto que até a presente data os valores não foram recolhidos, vez que esse não é o alvo
de sua inconformidade.
2.3.
Entretanto, entende que a exclusão do Simples Nacional através do ADE
ofende frontalmente a lei 6.830/80, ou seja, somente os créditos inscritos em dívida ativa
poderão ser alvo de execução fiscal.
2.4.
A LC 126/2006 e a Resolução do CGSN 34/2008, versam sobre a
competência da União, representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, em relação à
execução fiscal nos casos de créditos tributários não recolhidos do Simples Nacional.
2.5.
Apresenta a súmula n° 2 do Terceiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda a fim de expor seu entendimento de que é nulo o ato declaratório de
exclusão do Simples que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa
da União ou INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.
2.6.
Assim ao expor este entendimento, aduz que há condições imprescindíveis
que devem ser observadas para que a exclusão do Simples tenha eficácia, sendo a inscrição em
dívida ativa uma delas. Assim, a obediência estrita à lei 6.830/80 está presente face à
necessidade jurídica da condição do crédito tributário constar do termo de certidão de dívida
ativa para tornar-se executável.
2.7. Outra premissa refere-se à suspensão de exigibilidade de que trata o art. 151
do CTN, aliás , esta inclusive encontra-se consignada no art. 3o do presente ADE. Ademais, para
que ao ato administrativo tenha eficácia é necessário que ele tenha eficácia. Sem estes, o não
pode prosperar, devendo ser declarado nulo e cancelado.
Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.168 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000012/2011-54

Exercício: 2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL.
Não é possível cancelar o ADE quando o contribuinte não
comprova quitação dos débitos que deram origem ao mesmo e
nem demonstra que os débitos encontram-se com a exigibilidade
suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que “A impugnação foi protocolizada na Agencia da Receita Federal
em 22 de outubro de 2.010 quando de fato os créditos tributários mencionados na ADE
n°. 431036/2010 ainda não estavam recolhidos.” e junta nas e-fls. 33 a 35 cópias de
guias de recolhimentos com comprovantes de pagamento.

Prossegue afirmando que o pagamento dos débitos levam a nulidade tanto do Ato
declaratório de Exclusão quanto do Acórdão recorrido:
“Nessas condições, o ato discricionário do Delegado da Receita
Federal excluindo o contribuinte do sistema tributário adotado em
decorrência de inadimplência face o recolhimento do credito ali
reclamado deve ser cancelado. Da mesma forma o acórdão que manteve
ato do Delegado da receita Federal também merece ser reformado.”

Ao final, querer:
“espera demonstrada e comprovado a insubsistência e a
improcedência da exclusão do Simples Nacional, Requer a Recorrente
que seja acolhida o presente RECURSO, para o fim de assim ser
decidido, reformando a presente decisão, cancelando-se, por via de
conseqüência o Ato Declaratório Executivo em questão, para que se faça
justiça.”

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.168 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000012/2011-54

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 03/11/2011 conforme e-fls. 25 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 27/1/2010 conforme e-
fls. 27 e 30
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que não assiste razão à recorrente.
No texto da impugnação de e-fls. 2/6 a recorrente afirmou de forma categórica
que não iria contestar os débitos em aberto:

Prosseguiu seu inconformismos apresentando a tese de que apenas débitos
inscritos em Dívida Ativa da União é que teriam a capacidade de excluir empresas do sistema
SIMPLES NACIONAL. Para tanto apresenta seus fundamentos com excertos de legislação e
doutrina.
A DRJ julgou o recurso baseada no teor da defesa apresentada, inclusive, tendo
em vista a informação da recorrente de que não havia recolhido os débitos em aberto.
Portanto, a recorrente teve a oportunidade de apresentar todos os argumentos de
defesa no momento da impugnação. É de ser observar que a recorrente inclusive não utilizou
todo o prazo de que tinha direito (30 dias) pois foi cientificado da exclusão no dia 27/09/2010
conforme extrato do sistema SIVEX de e-fls. 14, a recorrente foi cientificada do ADE no dia
27/09/2010:
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.168 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000012/2011-54

Mas apresentou a sua impugnação apenas dois dias depois (29/09/2010).
Portanto, o acórdão recorrido não possui nenhuma nulidade pois a DRJ julgou o
recurso baseado nas provas e argumentos apresentados pela recorrente.

DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO
A recorrente afirma que recolheu os tributos “ainda durante o período da
suspensão da exigibilidade (art. 151 do CTN) torna por via conseqüência sem efeito a
eficácia do documento exclusão”.
O artigo 4 do Ato Declaratório Executivo de e-fls.7 afirma que a exclusão “caso
a totalidade dos débitos da pessoa jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE)”
Apresenta cópias de guias de recolhimento nas e-fls. 33 a 35. Na tabela
abaixo apresentamos as datas de recolhimento das guias:

PA DO DÉBITO
VALOR PRINCIPAL
DATA DE
RECOLHIMENTO
jun/08 R$ 7.183,37
29/10/2010
ago/08 R$ 10.684,41
30/12/2010
set/08 R$ 9.940,93
29/12/2010
out/08 R$ 9.764,33
30/11/2010
nov/08 R$ 13.573,04
30/12/2010

A referida ADE segue determinação do disposto no artigo 31 parágrafo 2a da lei
complementar 126/2006:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.168 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000012/2011-54

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Assim, a recorrente foi cientificada da sua exclusão mediante ADE de e-fls. 7 no
dia 27/09/2010. O prazo final para pagamento dos débitos era 27/10/2010. Verifica-se que o
recolhimento mais recente ocorreu apenas em 29/10/2010. Todos os recolhimento ocorreram
após o prazo de trinta dias a contar da ciência do ADE,
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital